Tribunal: STF
Processo: Rcl 56220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526 – TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.